Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra saneador que indeferiu dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que indefere a produção de provas, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, e se há situação de urgência que justifique a flexibilização desse rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova oral e pericial em decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que torna incabível o manejo de agravo de instrumento.
4. A alegação de urgência decorrente de possível cerceamento de defesa não é suficiente para justificar a flexibilização do rol legal, pois eventual nulidade poderá ser arguida em apelação, conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. Compete ao juiz de primeiro grau conduzir o processo e decidir sobre a conveniência da produção de provas, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de provas em decisão saneadora não enseja agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A alegação de urgência baseada em possível cerceamento de defesa não justifica, por si só, a flexibilização do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Cabe ao juiz de primeiro grau avaliar a necessidade e a utilidade da produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 139; 370. Jurisprudência relevante citada: não há.